Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE FIADORES. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, a parte dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interpor ou responder ao recurso, de forma que as contrarrazões apresentadas fora deste prazo não devem ser conhecidas, por manifesta intempestividade.
2. Apelação interposta por fiadoras em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de locação de imóvel residencial, determinação de desocupação do imóvel, e condenação solidária ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, além da fixação de honorários sucumbenciais em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na análise do conjunto probatório que justificasse a reforma da sentença; e (ii) apurar a legalidade do percentual da condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a possibilidade de parcelamento dos mesmos.
4. A inadimplência no pagamento de aluguéis e encargos locatícios constitui causa suficiente para a rescisão do contrato de locação e determinação do despejo, nos termos do art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991.
5. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, não se pode exigir que a parte demonstre fato negativo, como a ausência de pagamento, cabendo aos réus apresentar os comprovantes de quitação.
6. Os réus não demonstraram a devolução das chaves do imóvel locado, razão pela qual os efeitos da locação permaneceram vigentes, nos termos do contrato.
7. A fixação dos honorários sucumbenciais em 18% (dezoito por cento), distribuídos proporcionalmente entre os três réus, encontra respaldo no art. 85, § 2o, do CPC, sendo correto o percentual de 6% (seis por cento) para cada um.
8. Não há previsão legal que autorize o parcelamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que enseja o indeferimento do pleito recursal.
9. Os argumentos apresentados pelas apelantes não infirmam os fundamentos da sentença de primeiro grau, que apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas legais.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.